Tribunal: STF
Processo: RE 115907
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-02
Data de publicação: 2001-10-02

Ementa:
EMENTA:- Recurso extraordinário. Desapropriação por
interesse social. Juros compensatórios. 2. Alegação de ofensa ao
art. 153, §§ 1º e 22, da Constituição anterior. 3. Parecer da P.G.R.
pelo não conhecimento do recurso. 4. Ausência de regular
prequestionamento da matéria constitucional ventilada no apelo
extremo. Incidência das Sumulas 282 e 356. 5. Recurso extraordinário
não conhecido.